Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016159-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT - CNPJ: 29.957.532/0001-01 (AGRAVANTE), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0006-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes. Discussão judicial da dívida. Ausência de prejuízo ao credor. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em razão de débito objeto de discussão judicial decorrente de contrato de cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes enquanto se discute judicialmente a legitimidade do débito.

III. Razões de decidir

3. A manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos durante a discussão judicial da dívida pode causar prejuízos desproporcionais ao desenvolvimento de suas atividades produtivas.

4. A tutela concedida não apresenta risco de irreversibilidade, pois a negativação poderá ser restabelecida caso demonstrada a legitimidade do crédito no curso do processo.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de exclusão do nome do devedor do rol de inadimplentes enquanto se discute a dívida em juízo, como medida de preservação dos interesses comerciais do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do devedor de cadastros restritivos de crédito quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, desde que a medida não apresente risco de dano irreversível ao credor.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.015, I; Lei nº 9.492/97.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0073271-11.2013.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS SABIÁ CREDIT – NÃO PADRONIZADOS
contra decisão proferida pelo Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1006730-67.2024.8.11.0040, ajuizada por
HUMBERG AGRIBRASIL C
OMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S/
A
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a exclusão do nome da parte autora junto ao SERASA pelo débito discutido no presente feito, no prazo de cinco
5
dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (ID. 156878059, na origem).

Em suas razões recursais,
o
Agravante alega, em síntese, que
a
dívida em questão decorre de contrato legítimo de cessão de crédito firmado entre a empresa Montreal
Foods
Alimentos
Eireli
e o
FUNDO DE INVESTIMENTO

agravante, do qual
a
Agravad
a
tinha pleno conhecimento e, ainda assim, deixou de
realizar os pagamentos devidos.

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in
totum
a decisão agravada, confirmando o levantamento da penhora sobre seu imóvel e autorizada a sua substituição pelos semoventes no feito de origem.

O pedido de
pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi por mim indeferido
no
ID
.

230618181
.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões no ID.

232314657
,
rebatendo os argumentos do Agravante e sustentando a inexistência de vínculo jurídico
com aquele
FUNDO DE INVESTIMENTO
, bem como a quitação integral do contrato de compra e venda com a Montreal
Foods
, pugnando pelo desprovimento do recurso
e manutenção da decisão agravada.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
230546187
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIÁ CREDIT – NÃO PADRONIZADOS

pretende a reforma da decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, para o fim de manter a inscrição do nome da
a
gravada

HUMBERG AGRIBRASIL C
OMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S/A
nos cadastros de inadimplentes do SERASA.

Em que pesem as alegações d
o
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“
(...)

No caso, a probabilidade do direito está estampada pelos documentos que acompanham a peça inicial, mormente pela negativação do nome da parte autora,
colocando em dúvida a legitimidade da dívida e a própria existência de relação jurídica entre as partes
. Ademais, relevante pontuar que, mesmo notificado extrajudicialmente, o fundo requerido não prestou esclarecimentos sobre os apontamentos em nome da autora, o que reforça a verossimilhança das alegações iniciais.

A restrição nominal da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito restou comprovada por meio dos extratos juntados com a inicial. No ponto,
o perigo de dano é evidente, uma vez que a inserção do nome junto a cadastros de inadimplentes acarreta restrições à obtenção de crédito no mercado de consumo, bem como junto a instituições financeiras
.

Acrescento, por fim, que, havendo a comprovação da legitimidade do débito no curso do processo, a negativação do nome da autora poderá ser imediatamente promovida, não havendo, assim, perigo de irreversibilidade do provimento ora antecipado.

Assim, na forma do artigo 300 do CPC, em juízo de cognição sumária,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que a parte requerida
exclua o nome da parte autora junto ao SERASA
pelo débito discutido no presente feito, no prazo de cinco (5) dias, contados da intimação desta decisão,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento desta obrigação, limitada ao valor da causa.
(
...)”
(ID.
156878059
) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
concedida pelo Juízo
a quo
, com base no art. 300 do CPC, à luz da fundamentação utilizada pelo Magistrado na decisão objurgada.

Do cotejo dos autos
, analisando os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que
concedeu
a antecipação da tutela
de urgência
deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Isso porque a
concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, elementos que foram cuidadosamente analisados e
sopesados
na decisão recorrida.

O
A
gravante, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a negativa
da atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão agravada
na hipótese
sub judice
.

É que,
como destaquei por ocasião da
quela
decisão
liminar
,
a parte Agravante apresentou irresignação acerca da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência por visualizar a probabilidade do direito da parte
autora, ora agravada, e o perigo de dano decorrente
da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito
e, neste ponto, não
se denota
manifesto desac
erto no referido pronunciamento.

De fato,
e
m
uma
análise
mais aprofundada dos
autos, observo que
o
magistrado fundamentou adequadam
ente a probabilidade do direito,
não apenas na ausência de resposta à notificação extrajudicial, mas principalmente na ausência de demonstração, pelo
FUNDO
agravante, da origem do débito e da existência de r
elação jurídica entre as partes, ao menos neste momento processual.

A situação dos autos revela peculiaridade que merece destaque: trata-se de
Fundo
de
Investimento
em
Direitos Creditórios
que, ao ser questionado extrajudicialmente sobre a origem do débito, manteve-se inerte
,
circunstância
esta que
, somada à alegação da
A
gravada de inexistência de relação jurídica, configura cenário que justifica a
concessão da tutela de urgência requerida.

Vale ressaltar que, em se tratando de cessão de crédito, como aparentemente é o caso dos autos
de origem
, compete ao cessionário manter sob sua guarda toda a documentação que comprove não apenas a cessão, mas também a origem e legitimidade do crédito cedido
, de modo que, a
ausência de apresentação dessa documentação, quando questionada a dívida, constitui elemento que reforça a probabilidade do direito alegado pela parte que nega a existência da relação jurídica.

Assim sendo,
é manifesto
o
perigo de dano,
que
decorre da própria natureza da negativação
do nome da Agravada
, que
notoriamente
impõe severas restrições
sua
atividade empresarial, podendo comprometer
a
capacidade de obtenção de crédito e
a
realização de transações comerciais.

Por outro lado,
a
tutela concedida
não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que, demonstrada a legitimidade do crédito no curso do processo, a negativação poderá ser prontamente restabelecida, sem prejuízo ao
A
gravante.

Nessa esteira,
constato que,
i
nobstante
ser
poss
ível a
discussão quanto
ao descumprimento do
contrato
em questão e a dívida dele
decorrente
,
mostra-se
razoável e prudente
a retirada do nome d
a

parte
Agravad
a
dos cadastros de inadimplentes, até decisão final do processo
de origem
, pelo menos e
nquanto discutida a dívida em Juízo
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CANCELAMENTO PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO ROL DE INADIMPLENTES -
DISCUSSÃO DA DÍVIDA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento liminar do Protesto, em sede de Tutela Antecipada, é
medida
vedada na Lei de Protestos Cambiais - Lei nº 9492/97.
A manutenção do nome do devedor no Rol de Inadimplentes, enquanto discutida a dívida, constitui medida desnecessária ao próprio desenvolvimento das atividades produtivas, em nada contribuindo para o esclarecimento dos fatos nem para a satisfação do credor
.
”
(
TJMT.
N.U 0073271-11.2013.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
2ª
Câmara
d
e Direito Privado,
j.
13/11/2013,
DJ
e
22/11/2013)

(
g.n
.)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
concedeu a tutela de urgência para
exclu
ir
o nome da parte
Agravada
junto ao SERASA pelo déb
ito discutido na origem

está bem fundamentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT – NÃO PADRONIZADOS
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024